Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO PODE SUBSISTIR.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. “Embargos manifestamente protelatórios” que traduzem “conduta atentatória à dignidade da justiça”, tal como consignado no artigo 918, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil, são aqueles que, devido à sua clara inconsistência jurídica, não passam sequer pelo crivo de admissibilidade.
III. Apelação conhecida e parcialmente provida.